Tribunal: TJSP
Processo: 2186820-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso do recorrente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2186820-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOSE BERTUCCI
FILHO, são agravados RENATO FAGNANI, MARILENA FAGNANI, TEREZA DE
LOURDES FAGNANI SALA, REGINA FAGNANI SALA, OSVALDO FAGNANI e
JOSE FAGNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186820-98.2020.8.26.0000 -Voto no 21.160
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2186820-98.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1025413-49.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Agravante: José Bertucci Filho
Agravados: Renato Fagnani e outros
Juiz: Gilberto Luiz Carvalho Francheschini
Voto n. 21.160
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade da
Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o
que não é o caso do recorrente - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de adjudicação compulsória, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 07, que indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça ao autor, sob o fundamento de que há nos autos
documento que comprova o recebimento de renda superior a três salários
mínimos, o que não se coaduna com a situação de hipossuficiência.
Sustenta o agravante que é pessoa idosa, contando com
mais de 65 anos, e está sendo submetido à tratamento quimioterápico para
combate ao câncer que o acomete, e o patrimônio informado em sua
declaração de IRPF referente ao exercício de 2019 não revela sua atual e
real situação financeira, uma vez que hoje vive sozinho com a ajuda de sua
filha, não possui cônjuge, dependendo do auxílio emergencial do Governo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186820-98.2020.8.26.0000 -Voto no 21.160
3
Federal, reforçando sua vulnerabilidade financeira os extratos bancários de
fls. 19/21, tanto é que nem sequer precisou declarar renda este ano.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não
impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder
Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta
Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla
do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum"
de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186820-98.2020.8.26.0000 -Voto no 21.160
4
próprio ou de sua família" (RE 204305, Relator(a): Min. MOREIRA
ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998
PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à
gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais,
devendo antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais (art. 99, § 2o).
O recorrente qualifica-se em sua declaração de IRPF
como comerciante autônomo e embora acometido por doença grave não
comprovou estar incapacitado ao trabalho, ademais, declarou ao Fisco
possuir ao final de 2018 uma reserva de capital superior a R$ 100.000,00
em conta corrente e poupança no Bradesco (fls. 44/45 destes autos), não
comprovando nesta oportunidade o esgotamento de tais recursos, não
servindo para tanto os extratos bancários de fls. 19/21 dos autos de origem,
porque referentes apenas à conta corrente do agravante, não informando
eventual saldo em poupança e investimentos, e porque referentes apenas ao
final de 2019, não se tratando, portanto, de informação recente.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186820-98.2020.8.26.0000 -Voto no 21.160
5
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão
da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência
de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso do
recorrente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica